Tribunal: TJDFT
Processo: 0707490-08.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DOAÇÃO VERBAL. BEM MÓVEL. VEÍCULO. VALOR CONSIDERÁVEL. INOBSERVÂNCIA DA FORMALIDADE. ART. 541 DO CÓDIGO CIVIL. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do negócio jurídico referente à doação do veículo marca/modelo carga reboque, objeto da ação, feita pelo autor ao réu, por não revestir a forma prescrita em lei e condenar o réu a restituir ao autor o veículo acima descrito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e à obrigação de fazer consistente em transferir para o seu nome as multas e infrações incidentes sobre o veículo acima descrito, lançadas enquanto o bem esteve sob sua posse e até a data da restituição ao autor acima determinada, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos. A sentença julgou improcedente o pedido contraposto.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a nulidade da doação do veículo, com a reintegração de posse em seu favor e a condenação do réu à obrigação de realizar a transferência das multas aplicada nos período em que o bem esteve em sua posse para seu nome. Narrou que, em meados de 2018, doou para o réu um veículo da carga reboque, inclusive ocorrendo a tradição. Argumentou que condicionou a doação a transferência do bem para o nome do réu, o que não foi feito. Destacou que, em 12/2023, o veículo foi apreendido pela PRF, ocasião em que lavrou procuração para providências de transferência do bem, com prazo de 60 dias. Discorreu que o réu não efetivou a transferência do bem, bem como que passou a receber multas em seu nome. Defendeu que foi agredido pelo requerido e que o réu danificou sua moto.
3. Em contestação, o réu afirmou que não houve doação do veículo, mas sim contrato de compra e venda do bem entre as partes, com a condição de regularização junto ao órgão de trânsito. Argumentou que o autor nunca lhe entregou a documentação necessária para transferência do bem e que o alertou que o prazo de 60 dias da procuração não seria suficiente. Requereu, em pedido contraposto, a condenação do autor a lhe entregar o DUT ou qualquer outro documento necessário para transferência do bem.
4. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões, com impugnação ao pedido de gratuidade de justiça (ID 64261976).
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca da existência de negócio jurídico válido de doação ou compra e venda e seus efeitos. Em suas razões recursais, o réu alega que a doação de bem móvel de pequeno valor pode ocorrer de forma verbal, desde que acompanhada da imediata tradição. Argumenta que o conceito de pequeno valor deve ser analisado de acordo com a condição socioeconômica das partes envolvidas e do valor de mercado do bem. Defende que o bem objeto da ação possui valor próximo de R$ 2.800,00, podendo ser considerado de baixo valor, em relação ao contexto financeiro das partes. Discorre que houve a clara intenção da doação do bem, em razão da imediata tradição, conferindo validade e eficácia ao ato. Pontua que a tradição ocorreu há mais de 6 anos, que o recorrente arcou com os débitos do veículo e que houve a transmissão da propriedade, restando pendente apenas a transferência do veículo. Destaca que o autor reconheceu a existência de contrato de compra e venda do bem, por ocasião de registro de boletim de ocorrência, no qual foi ouvido pela autoridade policial. Sustenta que a ausência de transferência do bem se deu por culpa exclusiva do autor, que nunca entregou a documentação necessária para transferência, bem como que as multas foram todas quitadas. Requer a concessão de efeito suspensivo e a reforma da sentença para reconhecer a validade do negócio jurídico de doação, com a determinação de transferência da propriedade do bem, por meio de envio de ofício órgão de trânsito ou, alternativamente que o recorrido seja compelido a entregar o DUT ou outro documento necessário para transferência do bem.
6. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu não presente caso.
7. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada, conquanto atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que o impugnante comprovasse ocultação de renda e/ou qualquer dado que pudesse levar à conclusão diversa.
8. A doação, por se tratar de negócio jurídico formal, em regra, exige a forma escrita, por instrumento público, no caso de bem imóvel com valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo, ou particular, para bem móvel. A doação verbal é admitida no caso de bens móveis de pequeno valor, se seguida de imediata tradição, de acordo com parágrafo único do art. 541 do Código Civil. Na espécie, incabível o reconhecimento de validade da doação verbal, uma vez que o bem possui valor considerável, não se enquadrando como bem de pequeno valor. Ainda que reboque possua valor de mercado no importe de R$ 2.800,00, essa quantia não se mostra pequena se comparada com a condição financeira do recorrente, o qual sequer ostenta condições de arcar com as custas processuais. A ocorrência da tradição não é suficiente para convalidar a inobservância da forma prescrita em lei, qual seja, doação por escrito. Ademais, o negócio jurídico nulo não é passível de confirmação nem convalesce com o decurso do tempo, nos termos do art.169, CC.
9. O réu não comprovou que o negócio jurídico firmado entre as partes se deu por compra e venda do bem, uma vez que nos relatos constates no boletim de ocorrência (ID 64260340), não há qualquer informação acerca do valor da transação e das condições e forma de pagamento. Ademais, a referida espécie de contrato é bilateral, devendo ocorrer a contraprestação do adquirente, o que não foi comprovado nos autos. O recorrente não juntou qualquer comprovante de pagamento do bem ou de cumprimento de eventual acordo para sua recuperação e uso comum. A alegação de que o bem seria de uso de ambas as partes não encontra respaldo na prova produzida tampouco configura compra e venda. Inexistindo comprovação da celebração de contrato de compra e venda do veículo entre as partes e sendo nula a doação verbal, impõe-se o retorno das partes ao “status quo ante”.
10. Ainda que se entendesse pela validade da doação, o aludido negócio foi vinculado à condição de transferência do bem. Tal condição não foi atendida pelo réu, a despeito do transcurso de seis anos, de modo que o negócio não poderia produzir seus efeitos.
11. Assim, ante a inobservância das formalidades prescritas em lei, incabível o reconhecimento de validade da doação verbal firmada entre as partes, com a determinação de transferência do bem junto ao órgão de trânsito. Inexistente negócio jurídico de compra e venda em face da ausência de provas a respeito. Consequentemente, improcedente o pedido contraposto para condenação do recorrido a entregar o DUT ou outro documento necessário para transferência do bem. Sentença mantida.
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.